Tribunal: TJES
Processo: 5001619-19.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001619-19.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOIZA GUIMARAES SAMPAIO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ARTESÃ. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE E DOS PREJUÍZOS ALEGADOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Heloiza Guimarães Sampaio contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais proposto em face de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova, decorrente de prejuízos alegadamente sofridos em razão do rompimento da barragem de Fundão. A apelante, artesã, alegou que o desastre ambiental impactou negativamente suas vendas devido à queda do turismo na vila de Regência/ES, pleiteando indenizações nos valores de R$88.000,00 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há comprovação suficiente da atividade de artesã exercida pela apelante e do impacto econômico causado pelo desastre ambiental;
(ii) determinar se estão presentes os elementos necessários para configurar o dever de indenizar, com destaque para a prova do nexo causal entre o desastre e os prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A apelante não apresenta elementos suficientes para comprovar o exercício regular e habitual da atividade de artesã, tampouco a extensão do prejuízo alegado, limitando-se a juntar algumas fotos de produtos e produzir prova testemunhal desacompanhada de suporte documental idôneo.

Não há demonstração de que a apelante auferia renda mensal fixa de R$1.200,00 com a atividade de artesanato antes do rompimento da barragem. Os documentos apresentados extemporaneamente com a apelação não foram admitidos, por não atenderem às hipóteses previstas no art. 435 do Código de Processo Civil.

Constatou-se, ainda, que a apelante é beneficiária de auxílio financeiro mensal pago pela Fundação Renova, fato omitido na inicial, o que compromete a credibilidade da narrativa apresentada e evidencia má-fé processual.

O conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o rompimento da barragem e os supostos prejuízos sofridos pela apelante. A ausência de prova mínima quanto ao impacto direto inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por danos materiais e morais exige comprovação de ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Cabe ao autor demonstrar, com elementos suficientes, o fato constitutivo do direito alegado, incluindo o exercício regular da atividade e o impacto direto causado pelo evento danoso.

A omissão de informações relevantes e a tentativa de obtenção de vantagem indevida por meio de má-fé processual comprometem o direito pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 373, I, 435 e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes relacionados à responsabilidade civil por desastre ambiental e à distribuição do ônus da prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível (id
10264092
)

interposta por
Heloiza Guimarães Sampaio
contra a sentença de id.
10264090
, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou improcedentes os pleitos iniciais formulados em face de
Samarco Mineração S.A.
e
Fundação Renova
.

Em suas razões recursais, a apelante alega que:

(i)
era artesã e vendia seus produtos na vila de Regência/ES, auferindo renda mensal de R$1.200,00 antes do rompimento da barragem de Fundão;

(ii)
com o acidente ocorrido em 2015, houve queda no número de turistas na região, o que impactou suas vendas e gerou prejuízo;

(iii)
sofre danos morais e materiais que justificam a condenação das rés ao pagamento de indenizações nos valores de R$88.000,00 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais;

(iv)
a decisão de primeira instância foi equivocada, pois ignorou a prova testemunhal e a situação de vulnerabilidade causada pelo desastre ambiental.

A apelada Samarco Mineração S.A. (id
10264101
) consignou que:

(a)
a apelante não apresentou documentos ou provas materiais que comprovassem o exercício da atividade de artesã ou os rendimentos alegados;

(b)
a ausência de provas do impacto financeiro e da ligação direta com o evento torna os pedidos de indenização improcedentes;

(c)
a empresa já oferece assistência financeira aos prejudicados conforme critérios do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), do qual a apelante não demonstrou preenchimento dos requisitos.

A apelada Fundação Renova (id
10264101
)

argumenta que:

(1)
não foram apresentados alvarás ou registros que atestem a regularidade da atividade comercial da apelante;

(2)
a alegação de que a renda da apelante foi completamente interrompida não encontra suporte probatório e contraria evidências de recuperação do turismo na região após o evento;

(3)
o recurso deve ser negado, pois o juízo de primeira instância agiu corretamente ao avaliar que a apelante não demonstrou danos reais decorrentes do acidente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos.

I. Da preliminar de falta de interesse de agir

A preliminar de
falta de interesse de agir
aventada pela Fundação Renova confunde-se com o mérito, razão pela deixo de apreciá-la neste momento.

II. Do pedido de gratuidade formulado pela apelante

Consigno que o benefício da
gratuidade judiciária
requerido pela apelante já havia sido deferido no despacho inicial (id
10264034
, pg. 2), e, inexistindo impugnação, deve ser mantido.

III. Do mérito recursal

Em sua petição inicial, a apelante afirmou que é artesã e que sofreu prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Alegou que com a diminuição do turismo na região de Regência/ES, também houve queda nas vendas de suas peças de artesanato.

Referiu que realizou cadastro junto à segunda requerida, Fundação que, entre outros, foi criada para o fim de auxiliar a população impactada pelo desastre ocorrido em Mariana/MG. No entanto, afirma que a Fundação não reconhece o dano sofrido.

Pleiteou indenização a título de lucros cessantes no montante de R$88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais), auxílio financeiro mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) enquanto durar a impossibilidade de vender seus produtos para clientes/turistas, e, ao fim, requereu a condenação das apeladas no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Para comprovar os fatos narrados, a apelante juntou fotos (ids
10263676
e
10263678)
de alguns produtos que comercializava.

As apeladas apresentaram contestação, e, após colhidos os depoimentos dos informantes/testemunhas na audiência de 21.02.2024 (id
10264089
), foi proferida sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais. Vejamos:

“(...) Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença, tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pela prova documental anexada pelas partes:

a) o rompimento da Barragem de Fundão de responsabilidade da empresa ré, localizada no Município de Mariana/MG;

b) que o referido acidente lançou detritos de minério no Rio Doce, chegando a lama até a vila de Regência, onde o rio deságua. Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes.

(...) Em que pese a parte autora alegar que parou com a sua atividade como artesã,
deixou esta de comprovar o alegado, vez que não colacionou aos autos documentos capazes de atestar minimamente seus argumentos, ou seja, de que realmente auferia renda com a atividade e foi negativamente impactada em virtude da diminuição do turismo local
.

O conjunto documental dos autos carece de elementos capazes de tornar este Juízo convicto,
especialmente quanto ao fato de que a parte autora retirava parte de seu sustento do artesanato, não havendo mínimos indícios de que era uma de suas fontes de renda
.

Não obstante a parte autora tenha produzido prova testemunhal, v
erifico que a oitiva de testemunhas, por si só, não possui o condão de ensejar a procedência da ação, salvo se corroborada por outros elementos comprobatórios, não sendo este o caso dos presentes autos
.

Assim,
ante a não demonstração da presença do nexo causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o evento danoso, inexiste obrigação de indenizar os danos morais e materiais supostamente suportados
, o que restou sobejamente evidenciado na situação dos autos. (grifei)

Em suas razões recursais, conforme já mencionado, a apelante reiterou que é artesã e que sofreu prejuízos resultantes da catástrofe de Mariana. Que a venda do artesanato foi diretamente afetada pela queda no turismo, e que não consegue mais auferir os aproximados R$1.200,00 mensais que faturava antes do acidente ambiental. Ao final, juntou documentos que comprovariam suas alegações.

De início, são inadmissíveis as provas novas juntadas com a apelação no id
10264096
.

O artigo 435 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de que as partes juntem documentos novos a qualquer tempo, desde que destinados a comprovar fatos ocorridos
depois
daqueles articulados na petição inicial, ou, ainda, quando não foi possível obtê-los em momento anterior:

Art. 435. É lícito às partes,
em qualquer tempo
, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior
de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º . (grifei)

Como a apelante não fundamentou a juntada de prova nova no
caput
do

artigo 435 ou no parágrafo único, os arquivos juntados com o recurso de apelação devem ser desentranhados dos autos.

Passando ao mérito propriamente dito, necessário repisar os elementos que caracterização a responsabilidade civil, quais sejam:
o ato ilícito
,
o dano
e
o nexo de causalidade
.

Enquanto o artigo 927 do Código Civil institui a obrigação de indenizar, os artigos 186 e 187 caracterizam o ato ilícito:

Art. 927. Aquele que,
por ato ilícito
(arts. 186 e 187),
causar dano a outrem
, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
, violar direito e
causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Percebe-se, pois, que a existência do dano (bem como a clara quantificação de sua extensão) são elementos imprescindíveis à configuração do dever de indenizar.

No caso em tela, a controvérsia gira em torno de questão de
fato
, sendo essencial a
comprovação do dano sofrido
, ônus que compete à apelante, fulcro no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No que pese os depoimentos das informantes (Sra. Renê Maria e Sra. Solange Bragança) e da testemunha (Sr. Sebastião Eugênio) confirmarem que a apelante vendia peças de artesanato, não há prova alguma a respeito da extensão do dano.

Na petição inicial, a apelante limitou-se a juntar algumas poucas fotos de seus produtos. Não é possível aferir quando ou aonde trabalhava, qual era o real lucro mensal, quantos produtos eram vendidos, de quanto foi a queda nas vendas, etc.

Ainda que os documentos extemporâneos juntados no id
10264096
fossem admissíveis (com datas de 2012 a 2015), não restaria comprovada a alegada renda de R$1.200,00 mensais. Ao que tudo indica, a apelante exercia o ofício de
pescadora
junto com seu marido, e a atividade de artesanato era algo esporádico, complementar, longe de ser a renda principal conforme se pretendeu fazer crer na petição inicial.

Nesse sentido, é importante consignar que a apelante
silenciou

sobre o auxílio que recebe da Fundação Renova
com relação à atividade de pesca. Ao contrário, referiu na petição inicial que
nada recebeu das empresas apeladas
, narrativa contestada pela apelada Samarco, que mencionou que a
apelante
é beneficiária do auxílio d
e aproximadamente R$2.030,78
(dois mil e trinta reais e setenta e oito centavos) mensais:

“(...) Após o episódio devastador, teve a necessidade de realizar seu cadastro junto a Fundação Renova (2ª Requerida), pois fora amplamente divulgado pela colônia de pescadores que seria dessa forma que a 1ª Requerida ressarciriam os pescadores, onde para tanto, criou-se pela 1ª Requerida a FUNDAÇÃO RENOVA, 2ª Requerida,
com o intuito de cadastrar e eleger, segundo seu entender tendo em vista a documentação probatória as pessoas que foram afetadas pela catástrofe de Mariana
diante de comprovação de qualidade de artesã, mas mesmo requerendo junto ao portal do advogado o dano não é aceito pelas Requeridas
.

Destaca-se por fim, que até a presente data
a parte Autora não recebeu nenhum amparo financeiro por parte das Requeridas, seja auxilio mensal, seja indenização material e moral no tocante ao seu trabalho como artesã
.” (trecho da petição inicial)

A estratégia utilizada pelo patrono da demandante, de omitir o recebimento do auxílio, em nada contribui para o fim que pretende atingir com este processo. Em verdade, apenas põe em cheque a credibilidade da narrativa e demonstra má-fé processual, aproveitando-se de um desastre natural e de uma cliente hipossuficiente para obter vantagem ilícita.

À luz do exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
conheço
do recurso de apelação, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantida incólume a sentença objurgada.

Diante da improcedência do recurso, e, fulcro no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12,5% sobre o valor da causa, mantida suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida na origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.